Tribunal: TJMT
Processo: 1025607-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025607-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), WANDERSON DA SILVA GOMES - CPF: 495.367.208-92 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPSOTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENICÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA NÃO INDICADA NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO – PRIMARIEDADE – ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS – PERTINÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR– ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A quantidade não significativa de droga apreendida e as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza e quantidade da droga apreendida - maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis (STJ, HC 598.343/MG; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000)], os predicados pessoais do paciente [primário, jovem e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025607-20.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S):

DRA. TALITA SANTANA COSTA

PACIENTE(S):

WANDERSON DA SILVA GOMES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WANDERSON DA SILVA GOMES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1002560-34.2020.8.11.0059), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e profissão definida; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
(ID 68704486
),
com documentos (IDs 68704487).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 69229975).

O Juízo singular prestou informações (ID 69270462).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Alegado Constrangimento Ilegal ante o não preenchimentos dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva – bons predicados – paciente que alega sustentar condição de usuário de drogas – Possibilidade – Ausência de demonstração dos requisitos para a decretação da medida excepcional – Pela parcial concessão da ordem, com fito de manter as mesmas medidas imposta na decisão liminar.
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 71193966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
A decisão constritiva está fundamentada na garantia
da ordem pública, consubstanciada na droga apreendida [maconha], no valor R$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove) reais], bem como para conveniência da instrução criminal, haja vista que o paciente “chegou na cidade de Porto Alegre do Norte há um mês”.

Todavia, a quantidade de maconha apreendida [duas porções] não foi indicada no Laudo de Constatação [www.pje.tjmt.jus.br]. O paciente é primário (
www.tjmt.jus.br
- Sistema Primus), possui apenas 22 (vinte) anos de idade e tem endereço certo no distrito da culpa, embora seja em nome da genitora [Valdineia da Silva].

Com efeito, essa circunstância [quantidade não significativa] e as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza e quantidade da droga apreendida – maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis (STJ, HC 598.343/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30/09/2020; TJMT, HC N.U 1016240-69.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 18.9.2020)], os predicados pessoais do paciente [jovem e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.”
(ID 69229975)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas
cautelares alternativas (CPP, art. 319, I, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021